Tribunal: TJDFT
Processo: 0725757-82.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0725757-82.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LAIANE DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ABUSO DE CONFIANÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. FATOS COMPROVADOS POR OUTROS MEIOS DE PROVA. PERÍCIA DISPENSÁVEL. OPERADORA DE CAIXA. RELAÇÃO DE CONFIANÇA. DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE LABORATIVA DE RECEBIMENTO E MANIPULAÇÃO DE VALORES. QUALIFICADORA MANTIDA. CRIME CONTINUADO. SOMA DAS PENAS PECUNIÁRIAS. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Os pedidos de diligências devem ser direcionados ao destinatário da prova, ou seja, ao Juiz da causa, a quem cabe decidir sobre quais provas serão úteis e imprescindíveis ao deslinde das controvérsias instauradas no processo, sem que eventual indeferimento de produção de prova requerida pela parte acarrete, por si só, cerceamento de defesa. 2. Restando comprovado por outros meios de provas o montante subtraído dos caixas operados pela acusada, nos dias discriminados na denúncia, não há que se falar em ocorrência de dano irreparável ou cerceamento de defesa pelo indeferimento da realização de perícia nas filmagens que, supostamente, demonstrariam o total furtado da empresa. 3. A qualificadora do crime de furto por abuso de confiança está prevista no art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal, e tem como objetivo dar maior reprovabilidade à conduta delituosa cometida por pessoa em quem a vítima confiava, permitia que tivesse acesso aos seus bens, e que por esta razão o sujeito ativo tenha se valido dessa condição para praticar o crime. 4. Comprovado que a ré praticou os diversos furtos valendo-se da confiança depositada a ela, pelo Supermercado, para desenvolver a atividade laborativa de operador de caixa, recebendo e manipulando elevados valores relativos a venda de produtos, a qualificadora de abuso de confiança deve ser mantida, nos termos do art. 155, § 4o, inciso II, do Código Penal. 5. Não se aplica a soma das penas de multas, disposta no art. 72 do Código Penal, nos casos de reconhecimento de continuidade delitiva. Nesse caso, a exasperação da pena pecuniária deve ser realizada na mesma fração de aumento contida no art. 71 do CP (crime continuado). 6. Verificado, no caso, que em razão da continuidade delitiva (art. 71 do CP), a pena corporal foi exasperada em 1/2 (um meio), deve-se aplicar essa mesma fração à pena pecuniária, reduzindo-a para 15 (quinze) dias-multa. 7. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO, somente para reduzir a pena pecuniária, mantendo-se os demais termos da sentença. No recurso especial, a recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 155, § 4o, do inciso II, do Código Penal, sustentando cerceamento de defesa, pois a incidência da qualificadora de abuso de confiança carece de provas aptas a demonstrá-la. No recurso extraordinário, após defender a repercussão geral da matéria tratada nos autos, repisa os argumentos do especial, apontando violação ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 155 do CP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido: “Para rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, no sentido de se afastar as qualificadoras do crime de furto, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ.” (AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 28/9/2020). Em igual sentido, confira-se também a decisão monocrática proferida no AREsp 1936118, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 9/9/2021. Com relação ao recurso extraordinário, quanto à mencionada ofensa ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do RE 748.371-RG (Relator Ministro GILMAR MENDES, DJe de 1o/8/2013 – Tema 660), assentou, sob a sistemática da repercussão geral, que a suposta ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009